Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DALTON RIBEIRO ROCHA e RAFF MARTINS DE OLIVEIRA (agravantes/réus), contra decisão interlocutória proferida na ação ordinária n.o 0736160-76.2021.8.07.0001, movido por SANDRA CRISTINA PEREIRA (agravada/autora), que atribuiu ao agravante o ônus de provar, dentre outras questões, os defeitos na construção da marquise da garagem da agravada, nos seguintes termos (ID’s 134803985 dos autos de origem): “(...) Dos pontos controvertidos: A lide apresentada pelas partes tem como questões controvertidas: 1) Se houve atraso no andamento da obra e qual é o percentual de realização no momento de cobrança da terceira parcela do contrato; 2) Se houve falha na conduta das partes Dalton Ribeiro Rocha e Raff Martins de Oliveira na colocação ou não colocação das telhas no imóvel, ante a inundação na parte interna do imóvel, ou se essa inundação decorreu do serviço do eletricista contratado pela ré-reconvinte; 3) Se houve defeitos na construção da marquise da garagem do imóvel; 4) Se era devido o último pagamento fixado no contrato pela contratante em favor do contratado, independentemente da etapa da obra; 5) Se a parte autora realizou pagamentos não devidos, com base no que foi contratado. Do ônus probatório É certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe ao requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica da parte Sandra Cristina Pereira em face de Dalton Ribeiro Rocha e Raff Martins de Oliveira. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir a esses réus o ônus de provar que não houve atraso na obra, nem falha na colocação ou não colocação das telhas no imóvel, bem como que não há defeitos na construção da marquise da garagem do imóvel. (...)” Em suas razões recursais (ID 41773175), os agravantes alegam, em suma, que não podem provar se houve defeito na construção da marquise, tendo em vista que ela foi demolida pela agravada antes da realização da perícia, hipótese que atrairia a incidência do artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil. Por essa razão, sustentam que a atribuição do ônus deveria ser direcionada à agravada, pois “não foi diligente” com o objeto da perícia que seria futuramente analisado (ID 41773175 – pág. 5). Requerem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão recorrida, a fim de imputar à agravada o ônus de provar a sua alegação de falha na construção da marquise da garagem. Preparo no ID 41773176. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Isso porque a probabilidade do direito repousa no fato de que a marquise já foi demolida pela agravada, segundo o vídeo de ID 105942198 dos autos de origem. Assim, considerando que o objeto da perícia foi destruído, a verificação de eventuais defeitos parece impossível, situação que atrai incidência do artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil. O perigo de dano é evidente caso não seja atribuído o efeito suspensivo, visto que os agravantes serão obrigados a arcar com os honorários periciais de um serviço que sequer terá um dos seus objetos íntegros para ser analisado. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora